Tribunal: TJMT
Processo: 0021824-70.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021824-70.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGUIAR FILHOS LTDA - CNPJ: 03.469.244/0001-06 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA PERON MEDINA - CPF: 832.998.151-72 (ADVOGADO), ANNAVERA AURESCO ATTILIO - CPF: 856.366.141-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGUIAR FILHOS LTDA. contra acórdão proferido em execução fiscal, cuja sentença de extinção havia sido reformada em razão da violação ao contraditório e da impossibilidade de extinção de ofício com base em valor ínfimo, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017. A embargante alega omissões do acórdão quanto à análise dos efeitos do cancelamento de outras CDAs, à ilegitimidade passiva dos sócios e à nulidade formal da CDA, além de requerer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão quanto aos fundamentos suscitados pela embargante; e (ii) analisar se há utilização inadequada e protelatória dos embargos de declaração, com possibilidade de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada os pontos suscitados, ainda que contrariamente à tese da parte embargante, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes ou a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados, desde que a fundamentação da decisão seja clara e suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia nem ao simples inconformismo da parte com o resultado da decisão colegiada.

A interposição reiterada e infundada de embargos configura comportamento protelatório, contrariando os princípios da boa-fé e da duração razoável do processo, sendo cabível a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão judicial não está obrigada a examinar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes quando apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente com o pedido.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 489, §1o, 1.022, 1.026, §2o; CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 2o, 202, 203, 204 e 135, III; Lei 6.830/80, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021, DJE 02.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Colenda Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal com base em valor considerado ínfimo, sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia, em afronta ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
2. A Lei Estadual no 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de desistir da ação de execução fiscal de pequeno valor, não cabendo ao juízo extinguir o feito de ofício.
3. Recurso provido. Sentença reformada.”.

A embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto aos seguintes pontos:

I - necessidade de análise dos efeitos do cancelamento de outras CDAs sobre a higidez do título executivo;

II - ilegitimidade passiva dos sócios e ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do Tema 444/STJ; e

III - nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, como a descrição suficiente do fato gerador e o fundamento legal específico.

Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados (arts. 2o, 202, 203, 204 e 135, III, do CTN; arts. 3o e 2o, §5o, da Lei 6.830/80; arts. 1.022, II, 489, §1o, e 93, IX, da CF), para fins de prequestionamento.

Contrarrazões. (Id. no 306421387)

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por AGUIAR FILHOS LTDA., contudo, no mérito, entendo que não merecem acolhimento.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissões relevantes quanto aos efeitos do cancelamento de outras CDAs sobre a higidez do título executivo em cobrança, à ilegitimidade passiva dos sócios e à nulidade formal da CDA em execução.

Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que tais pontos foram devidamente enfrentados de forma suficiente e fundamentada no acórdão embargado, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos, tampouco a acolher a tese jurídica da parte, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no presente caso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem tampouco ao reexame do mérito da controvérsia.

No caso em apreço, o recurso veicula mero inconformismo da parte embargante com a decisão colegiada que lhe foi desfavorável, evidenciando o intuito de reabrir discussão já encerrada por esta Câmara.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna à decisão judicial — entre proposições logicamente inconciliáveis — o que não se constata na espécie.

Portanto, os argumentos deduzidos nos presentes embargos não se prestam a demonstrar obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Na verdade, o que pretende os Embargantes é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Ademais, a interposição reiterada de embargos de declaração, sem a demonstração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configura comportamento manifestamente protelatório, sendo cabível a aplicação da penalidade prevista no §2o do art. 1.026 do mesmo diploma legal.

O manejo inadequado da via aclaratória, com nítido propósito de prolongar a marcha processual, contraria os princípios da boa-fé, da duração razoável do processo e da cooperação, atraindo a sanção legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração, e, com fundamento no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025